Tribunal: TJPA
Processo: 0805978-33.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805978-33.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: NATASHA BRAGA MAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805978-33.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - PA28247-A

ALEXANDRE GOMES FERREIRA - SP460103-A

APELADO: NATASHA BRAGA MAIA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES FERREIRA - SP460103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA DO CONTRATO DE SEGURO SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE OU COAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

BANCO ITAUCARD S/A objetivando a reforma da sentença de ID 17409049, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução dos valores cobrados a título de seguro, nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo ajuizada por NATASHA BARAGA MAIA DA SILVA.

Em sua peça inicial (ID 17408957), a autora alega que os juros cobrados não condizem com a média de mercado, pois estão em um patamar acima do estabelecido pelo Banco Central, bem como foram cobradas tarifas indevidas e seguro na forma de venda casada. Assim, requereu a revisão do contrato e a restituição dos valores cobrados indevidamente. n

Em sentença de ID 17409049, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, julgando procedente somente o pedido referente à cobrança do seguro e indeferindo os pedidos restantes.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no ID 17409051, na qual alega, em síntese, que a contratação do seguro não se trata de venda casada pois foi oportunizada à autora a escolha da contratação ou não, cabendo somente à consumidora aderir ao seguro ofertado. Sustenta que a demandante tinha plena ciência das cláusulas, tanto que assinou o documento da contratação do seguro, conforme contrato juntado aos autos. Assi, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas no ID 17409055, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente
recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte autora anuiu expressamente com os termos do negócio jurídico, conforme se comprova pelos contratos juntados nos documentos de ID 17409038, com cláusulas expostas com clareza e em destaque, que contém expressa previsão da contratação do seguro proteção financeira, consoante documento de ID 17409038, pg. 13.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de seguro foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ressalta-se que a contratação do referido seguro não consta em uma cláusula inclusa no contrato de financiamento para que se possa dizer que foi feito de forma a ludibriar o consumidor, sem que houvesse conhecimento da contratação (venda casada). Constato, ante minuciosa análise do instrumento contratual, que a apelada assinou o documento em folha própria relativa ao seguro contratado, estando as condições devidamente assinaladas e com plena ciência da recorrida, visto a assinatura constante no documento.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque o contrato de seguro apresentado, firmado através e instrumento próprio e independente, aponta suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado acima.

Outrossim, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro ou até mesmo fraude no tocante à contratação do seguro.

Além disso, lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Mesmo se tratando de relação consumerista, tal situação não exime a parte demandante de produzir prova do alegado. Nota-se que a apelada se limita a arguir que foi enganada quando da contratação do seguro, sem juntar o mínimo de evidência no tocante às afirmações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se absolutamente necessária a reforma da decisão, reconhecendo-se a licitude da contratação do seguro e, de consequência, das cobranças a ele relacionadas, mantendo-se hígido o contrato firmado.

Por tais razões, entendo que deve ser reformada a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Isto posto,

voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão, reconhecendo-se a licitude da contratação do seguro, e julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Em decorrência da reforma da decisão de piso, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, que, em razão da justiça gratuita deferida, resta suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024